Tribunal: TJMT
Processo: 1056146-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056146-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE VICTORIA DOS SANTOS LUZ - CPF: 630.421.373-50 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência de ação que questionava a legitimidade de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a prova documental apresentada pela instituição financeira, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que originou a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou acervo documental coeso que inclui termo de liberação do cartão de crédito assinado em terminal de autoatendimento, cópia de documento pessoal da autora, contrato de adesão e faturas que demonstram tanto o uso do cartão para diversas compras quanto o adimplemento parcial de valores.

4. A prova documental vai além de meras telas sistêmicas, incluindo elementos que corroboram a existência da relação contratual, em conformidade com a Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que admite telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos probatórios.

5. Comprovada a legitimidade da contratação e do débito, a negativação do nome da devedora configura exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral, como telas sistêmicas e biometria facial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor, e não houver impugnação específica. 2. A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos. 3. As telas sistêmicas constituem meio de prova válido da relação contratual quando corroboradas por outros elementos documentais, especialmente faturas que evidenciam a realização de compras e pagamentos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ELAINE VICTORIA DOS SANTOS LUZ
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência inicial.

A agravante reitera a tese de ausência de comprovação da relação jurídica, sustentando que as provas apresentadas pela instituição financeira são unilaterais e insuficientes para validar o débito que gerou a negativação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] a parte reclamada, a fim de comprovar a legalidade da negativação, trouxe contrato e termo de recebimento de cartão, ambos assinados por meio digital, acompanhados de demonstrativo de movimentação e documento pessoal, ids. 341970350, 341969399 e 341969398. [...] Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Com efeito, a instituição financeira não se limitou a juntar meras telas sistêmicas. Ao contrário, apresentou um acervo documental coeso (id. 341969398 e seguintes), que inclui o termo de liberação do cartão de crédito
assinado em terminal de autoatendimento
, a cópia de documento pessoal da autora, o contrato de adesão e, de forma crucial, faturas que demonstram tanto o uso do cartão para diversas compras quanto o adimplemento parcial de valores.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que estabelece:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

No presente caso, as provas vão muito além de meras telas, o que torna a relação jurídica incontroversa, conforme entendimento pacífico deste colegiado, a exemplo:

[...] Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral, como telas sistêmicas e biometria facial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor, e não houver impugnação específica.”
(N.U 1007252-38.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

[...]

A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.”
(N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

[...]
As telas sistêmicas juntadas aos autos não constituem prova isolada, pois estão corroboradas por outros elementos documentais, especialmente faturas de cartão de crédito que evidenciam a realização de compras e pagamentos.

A documentação acostada demonstra que o débito levado à negativação decorre de relação contratual efetivamente pactuada entre as partes.

A Súmula no 34 da TRU/TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, hipótese configurada nos autos.

(N.U 1028891-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Portanto, comprovada a legitimidade da contratação e do débito, a negativação do nome da devedora configura exercício regular de direito do credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026